Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, do CPC. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA. JUROS DE MORA. CONFRONTO ENTRE O ACÓRDÃO COMBATIDO E O DECIDIDO PELAS CORTES SUPERIORES. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante prescreve o artigo 1.030, II, do CPC, recebida a petição do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial, findo o prazo de contrarrazões, os autos serão conclusos ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Segundo consignou o excelso STF, quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança , é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
3. Afigura-se imprópria a estipulação na Sentença de juros de mora no percentual fixo de 0,5% a.m, porquanto nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12 da Lei 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012, o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples, correspondentes a 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%. Nos demais casos, será correspondente a 70% da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada.
4. Justifica-se o juízo de retratação para amoldar o Julgado ao entendimento das Cortes Superiores nos paradigmas REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e RE 870.947 (Tema 810), a fim de que os juros de mora sejam calculados conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, em estrita observância aos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 c/c art. 12, II, da Lei n. 8.177/91.
5. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.